Tribunal: TJES
Processo: 0000079-88.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-88.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS,
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
PRELIMINAR.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
ART. 226 DO CPP.

RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
FIRMEZA DA
PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S
.
DESCLASSIFICAÇÃO
. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES FORAM RECEPTADORES, E INDICAM A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA.
ART. 59 DO CP.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA.
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECEPTAÇÃO.
PREJUDICADO.

DESCLASSIFICAÇÃO NÃO ACOLHIDA
.
P
RETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.

IMPOSSIBILIDADE.
QUANTITATIVO DE PENA
QUE ATRAI O REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL
CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. PRELIMINAR:

1.1
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:
A i
nobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
não acarreta a nulidade da prova, quando o reconhecimento é corroborado pelos demais elementos dos autos.

2. MÉRITO:

2.1.

M
aterialidade e autoria
do crime de roubo
fartamente demonstradas pelo boleti
m
unificado, auto
de restituição, relatórios de investigação
,

e, em especial, pelas declarações da vítima,
que,
tanto na esfera policial, quanto em
Juízo,
descreve
u as c
aracterísticas físicas
e tatuagens d
os réus,
e afirmou reconhecê-los como
autores
do assalto.

2
.
2.
Defeso acolher a tese de
desclassificação
, pois o
s elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que,
os ora apelantes,
foram receptadores dos bens subtraídos,
e apontam a participação no roubo
.

2.3.
Infere-se da sentença que
o
Ju
iz
considerou desfavorável o vetor da
s
c
ircunstâncias do crime
,
consignando
que os acusados
invadiram uma comemoração familiar, e
mant
iveram
as
vítimas
presas num dos quartos, enquanto recolhiam
seu
s bens,
o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal,
e justifica a
aplicação de pena-base mais severa que a mínima.

2.4.
D
escabe a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de receptação, dad
a a manutenção da capitulação do crime, como roubo qualificado.

2.
5
.
N
ão prospera o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, dada a manutenção das reprimendas fixadas na sentença, para ambos os recorrentes,
em patamar superior a 04 (quatro) anos,
que atra
i
a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP, com fixação do
s
emiaberto
.

2.
6
.
O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

2.7.
A capitulação legal do crime merece correção, no dispositivo da sentença, para,
onde se lê,
que o
s
réu
s
fo
ram
condenado
s
como incurso
s
no
“art
igo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo
71
, todos do Código Penal
”
,
que passe a constar “art
igo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo
70,
todos do Código Penal
”,
vez que,
o concurso formal de crimes,
foi reconhecido pelo
M
agistrado na sentença,
e aplicado, quando da dosimetria da pena.

3.
Corrigido, de ofício, erro material constante do dispositivo da sentença.

R
ecurso

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000079-88.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES:
JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA, VINICIUS SALES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
VINICIUS SALES SANTANA
e
JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES (fls. 252/254), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do 7
1
, ambos do CP)
.

Há preliminar, que passo a apreciar.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa
de VINICIUS SALES SANTANA
sustenta
a

nulidade
do
reconhecimento fotográfico,
realizado, em tese,
com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Contudo,
referida norma n
ão é absoluta, tratando-se de recomendação, que não acarreta a nulidade da prova, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

A propósito,
no caso em apreciação,
a condenação não foi fundamentada, tão somente, no reconhecimento fotográfico, realizado na esfera policial, mas no auto de a
preensão, e depoimento da ofendida,
que, em Juízo, descreveu características físicas e tatuagens dos réus, e afirmou reconhecê-los, como seus algozes
(
mídia de
fl.
222
).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

VOTO

(MÉRITO)

Em suas razões, a
s
defesa
s
postula
m
:

1.
a

absolvição
, por insuficiência de provas;

2.
a
desclassificação
do delito de roubo, para a figura da receptação;

3.
em caso de acolhimento do pleito de desclassificação,

o reconhecimento da
confissão espontânea,
com relação ao crime de receptação;

4.
a

redução da pena-base para
o
mínimo legal;

5
.
o abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena;

6.
a
substituição
das penas privativas de liberdade, por restritivas de direitos, e

7
.

a concessão da
assistência judiciária gratuita.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na
madrugada de 06/02/2022,
na
Rua Plínio Ribeiro, bairro Jardim de Ipê,
município de
Pinheiros/ES, JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA, VINICIUS SALES SANTANA e Rubens Raferson Pinheiro Jardim,
subtraíram, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, os pertences de Rosimere Gonçalves da Mota, Tony Mota, Arnaldo Luiz Silva Júnior, Erick Silvestre,
e outros.

Consta que as vítimas foram surpreendidas durante um evento festivo, e presas num dos quartos da residência, enquanto os assaltantes subtraíam os bens, que foram retirados do local no automóvel da vítima Arnaldo.

Log
o após o evento, a vítima Arnaldo rastreou o sinal de seu aparelho celular, que
também
havia sido subtraído, identificando que o bem esta
va
na Rua das Camélias, nº 366, endereço
que se apurou ser a moradia
do ora apelante VINICIUS.

Em 09/02/2022, a partir do rastreamento do aparelho celular, as
autoridades
logr
aram
apreender, em poder de Ru
bens Raferson,
parte dos
objetos subtraídos,
que foram restituídos aos proprietários.

Quanto ao veículo, consta que foi localizado,
abandonado,
no assentamento Nova Vitória,
município de Pinheiros/ES.

Passo a apreciar as teses recursais.

F
aço consignar que analisarei os p
leitos
defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência probatória,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva
está
comprovada
n
o
boleti
m unificado
nº 46988214
(fls.
06/08
),
auto
de restituição
(fl. 11),
e
relatórios de investigação

(fls.
12/13, e 38/49
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações
da vítima
Rosimeire Gonçalves da Mota
, que,
tanto na esfera policial, quanto em
Juízo,
descreve
u as c
aracterísticas físicas
e tatuagens d
os réus,
e afirmou reconhecê-los como
autores
do assalto (fl
. 09 e mídia de fl. 222
).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C.
STJ,
em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece os executores do crime, como no caso.

A propósito, o relato da ofendida foi corroborado pelas declarações de Arnaldo Luiz Silva Junior, que também foi vítima do crime (fl. 10 e mídia de fl. 222), razão pela qual
não há como acolher a tese de insuficiência probatória.

De igual forma,
não
prospera o pleito de desclassificação
,
pois

o
s elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que,
os ora apelantes,
foram receptadores dos bens subtraídos,
e apontam a participação de VINICIUS e JEFERSON, no roubo
.

Sobre a dosimetria,
verifico que a
pretensão de fixação da pena-base no
mínimo legal,
não
merece provimento.

Infere-se da sentença que
o
Ju
iz,
quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
considerou desfavorável o vetor da
s

c
ircunstâncias do crime
,
registrando

que os acusados
invadiram uma comemoração familiar, e
mant
iveram
as
vítimas
presas num dos quartos, enquanto recolhiam
seu
s bens,
o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal,
e justifica a
aplicação de pena-base mais severa que a mínima.

Já o incremento de pena aplicado,
para o vetor negativado (09 meses de reclusão)
, não se revela desproporcional, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito.

V
ale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável
1
,
como procedeu o Magistrado,

orientação que encampo, para
mante
r
a pena-base fixada na sentença.

Indo adiante, descabe a pretensão de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, quanto ao crime de receptação, dad
a a manutenção da capitulação do crime, como roubo qualificado.

Também não prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade,
pois foram
man
tidas
as reprimendas fixadas na sentença,
para ambos os recorrentes,
em patamar superior a 04 (quatro) anos,
o
que atra
i
a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP, com fixação do
semiaberto
.

N
ão há que se falar em
substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos
,
posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e
o
crime foi cometido mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Já c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e

consequente isenção das custas processuais, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

P
or fim, verifico que
a

capitulação legal do crime merece correção,
no dispositivo da sentença, para,
onde se lê,
que o
s
réu
s
fo
ram
condenado
s
como incurso
s
no
“art
igo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo
71
, todos do Código Penal
”
,
que passe a constar
“art
igo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
”

A
retificação d
o
referido erro material, na capitulação legal do fato, não configura
reformatio in pejus,
vez que,
o concurso formal de crimes
(art. 70 do CP)
,
foi reconhecido pelo
M
agistrado na sentença,
e aplicado
n
a dosimetria da pena.

DISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
6786172
),

CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
e,
de ofício,
corrijo erro material, constante do dispositivo da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.